Tribunal: TJES
Processo: 0030805-40.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Financiamento de Produto; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030805-40.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros

APELADO: VALMIR SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DE ITAPEVA VII PROVIDO. RECURSO DE AYMORÉ CRÉDITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente a demonstração da relação jurídica entre a Itapeva e o débito discutido, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. Considerando a desistência do comprador em continuar o financimento para aquisição do veículo, ainda que se trate de bem móvel, observa-se que
“o reconhecimento da relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impõe o processamento regular da demanda para apuração do direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, nos moldes da jurisprudência consolidada (Súmula 543 do STJ)”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.23.323139-8/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/07/2025, publicação da súmula em 04/07/2025).

3.
Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que não foi comprovado no caso dos autos, motivo pelo qual sua cobrança revela-se ilegal.

4. Além disso, “
observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva[...]”
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410 89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025).

5. Recurso de
Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em direitos creditórios não-padronizados conhecido e provido.

6. Recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. conhecido e parcialmente provido para constar a incidência de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela SELIC, em observância aos
artigos 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em direitos creditórios não-padronizados, bem como dar parcial provimento ao recurso de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento LTDA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (Id.
17468167
) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de resolução contratual ajuizada por Valmir Santos de Almeida em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, posteriormente sucedido nos autos por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em direitos creditórios não-padronizados, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“confirmar a tutela de urgência deferida nas fls. 59 e verso; declarar rescindido o contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 297053558, firmado entre as partes; condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 6.198,93 (seis mil, cento e noventa e oito reais e noventa e três centavos), correspondente a 80% dos valores pagos a título de sinal e parcelas (R$ 5.607,81), acrescido dos valores indevidamente cobrados a título de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 293,67) e Seguro (R$ 537,45)”.
Por fim, considerando a sucumbência mínima do apelado, condendou os apelantes em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id.
17468169
), a apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A sustenta que: a) a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva do comprador, sendo indevida a devolução dos valores pagos, sobretudo do sinal; b) inexiste vício de consentimento ou ilegalidade no contrato, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
; c) são lícitas as cobranças referentes à tarifa de registro de contrato, tarifas administrativas e seguro pactuado, por expressa previsão contratual e conformidade com a jurisprudência; d) não houve prática de ato ilícito, tendo o banco atuado no exercício regular de direito; e) subsidiariamente, requer a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC para juros moratórios.

Por sua vez, a apelante Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em direitos creditórios não-padronizados, alega que (Id.
17468172
): a) inexiste relação jurídica entre as partes quanto ao contrato de financiamento do veículo indicado na inicial; b) a negativação apontada pelo autor decorre de contrato diverso, relativo a cartão de crédito cedido por terceiro, inexistindo ato ilícito atribuível ao apelante; c) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo o processo ser extinto em relação a ele.

Contrarrazões no Id.
17468177
, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes apelantes se insurgem contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de resolução contratual ajuizada por Valmir Santos de Almeida em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, posteriormente sucedida nos autos por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em direitos creditórios não-padronizados, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
“confirmar a tutela de urgência deferida nas fls. 59 e verso; declarar rescindido o contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 297053558, firmado entre as partes; condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 6.198,93 (seis mil, cento e noventa e oito reais e noventa e três centavos), correspondente a 80% dos valores pagos a título de sinal e parcelas (R$ 5.607,81), acrescido dos valores indevidamente cobrados a título de Tarifa de Registro de Contrato (R$ 293,67) e Seguro (R$ 537,45)”.

Considerando a similitude das questões de fato e de direito externadas nas razões recursais, passo a análise conjunta das apelações interpostas.

Depreende-se dos autos que o apelado firmou com a apelante Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A, no dia 04/05/2015, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo (n° 297053558), no valor de R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) (Id. 17468144, fl. 11 a 13).

Por sua vez, o apelado procedeu com o pagamento da quantia de R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais) a título de entrada, bem como realizou o pagamento das quatro primeiras parcelas, totalizando o valor de R$ 7.009,76 (sete mil e nove reais e setenta e seis centavos).

Todavia, ao enfrentar dificuldades financeiras, o apelado informou a impossibilidade de continuar a relação contratual e buscou a via judicial, sendo deferida tutela antecipada (fl. 59/60) para
“[...]determinar que a ré receba imediatamente do autor o veículo objeto do contrato n° 297053558 e, consequentemente, suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento[...]”,
de modo que ocorreu a entrega do veículo em 04/12/2015 (fl. 134), posteriormente objeto de leilão.

De plano, constato que embora a Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadas tenha sido incluída no processo e mencionada na sentença como sucessora da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., não há nos autos qualquer comprovação da cessão do crédito ou da regular sucessão processual.

Os documentos juntados pelo apelado limitaram-se a indicar tentativa genérica de cobrança pela apelante, sem identificação da origem da dívida ou vinculação com o contrato que instruiu a petição inicial. Ausente, portanto, demonstração da relação jurídica entre a Itapeva e o débito discutido, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção do processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Passo, portanto, a análise das razões recursais de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento LTDA.

No que se refere à possibilidade de devolução dos valores em caso de desistência pelo comprador, ainda que se trate de bem móvel, observa-se neste feito o entendimento de que
“A inexistência de inadimplemento, devidamente reconhecida nos autos, afasta a aplicação da Lei nº 9.514/97 e do regime específico da alienação fiduciária, uma vez que
a rescisão do contrato decorre de manifestação de vontade dos compradores
e não do descumprimento de obrigações contratuais.
O reconhecimento da relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impõe o processamento regular da demanda para apuração do direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, nos moldes da jurisprudência consolidada
(Súmula 543 do STJ)”
(TJMG. Apelação Cível 1.0000.23.323139-8/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/07/2025, publicação da súmula em 04/07/2025).

Portanto, revela-se correto o entendimento que determinou a restituição dos valores pagos pelo consumidor que, por iniciativa própria, desistiu do contrato e buscou a tutela jurisdicional, em observância à legislação consumerista, bem como autorizou a retenção de 20% (vinte por cento) das quantias adimplidas,
quantia que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto e compatível com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à retenção moderada em hipóteses de resolução contratual por iniciativa do comprador (AgInt no AREsp 2.403.988/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11/03/2024, DJe 14/03/2024).

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, observa-se que “
por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50081665520218080048, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato
(no caso dos autos, no valor de R$ 293,67)
, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que não foi comprovado no caso dos autos, motivo pelo qual sua cobrança foi corretamente reconhecida como ilegal.

Por sua vez, quanto à tarifa referente ao seguro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972) no sentido de que “
[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

Nesse sentido, anoto que esta Corte Estadual de Justiça tem entendido que “
É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva[...]”
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410 89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025).

No caso dos autos,
não há referência concreta a documento com indicação inequívoca de opção do consumidor (termo de adesão autônomo, campo destacável com aceitação específica etc.), devendo prevalecer o entendimento de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação do seguro.

Por fim, merece acolhimento o pleito referente à atualização monetária dos valores devidos, devendo incidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela Selic desde a citação (art. 405 do Código Civil), vedada a cumulação, em observância aos artigos 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Diante do exposto,
(a)

conheço

do recurso de Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em direitos creditórios não-padronizados
e a ele
dou provimento
para reconhecer sua ilegitimidade passiva, com extinção do processo em relação a ela, no termos do artigo 485, VI do CPC e;
(b) conheço

do recurso de Aymore Crédito, Financiamento e Investimento LTDA
e a ele
dou parcial provimento
para consignar que sobre os valores devidos deve i
ncidir correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros moratórios pela Selic desde a citação (art. 405 do Código Civil), vedada a cumulação, em observância aos artigos 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)